Tribunal: TJSP
Processo: 1005115-02.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Usucapião rejeitada e recurso que desafia tão somente o capítulo que revogou a gratuidade judiciária.
Fundamento do decisum não foi atacado ou desmentido. O Juízo revogou a gratuidade por descobrir que o recorrente possui mais de sete imóveis e a descoberta se deu pesquisando as execuções fiscais. Quem possui vários imóveis deve recolher as custas.
Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1005115-02.2019.8.26.0266; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/01/2021; Data de Registro: 13/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Itanhaém

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/01/2021

Data de publicação:

13/01/2021

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (3x2). Os Desembargadores Natan Zelinschi de Arruda e Alcides Leopoldo acolheram as razões da divergência por mim apresentadas e, por isso, escrevo o voto condutor.
Eis a ementa:

Usucapião rejeitada e recurso que desafia tão somente o capítulo que revogou a

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (3x2). Os Desembargadores Natan Zelinschi de Arruda e Alcides Leopoldo acolheram as razões da divergência por mim apresentadas e, por isso, escrevo o voto condutor.
Eis a ementa:

Usucapião rejeitada e recurso que desafia tão somente o capítulo que revogou a gratuidade judiciária.
Fundamento do decisum não foi atacado ou desmentido. O Juízo revogou a gratuidade por descobrir que o recorrente possui mais de sete imóveis e a descoberta se deu pesquisando as execuções fiscais. Quem possui vários imóveis deve recolher as custas.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005115-02.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante PAULO
AUGUSTO SANTOS IZAR, são apelados JOSÉ AMÁLIO DE BRANCO PINHEIRO
(REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS), OLÍVIA SALDANHA BRANCO PINHEIRO
(ESPÓLIO), JOAQUIM BRANCO (ESPÓLIO) e JUSTINIANO PINHEIRO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o juiz e a relatora
sorteada, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI,
vencedor, MARCIA DALLA DÉA BARONE, vencida, ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 81491
APELAÇÃO No 1005115-02.2019.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM.
APELANTE: PAULO AUGUSTO SANTOS IZAR.
APELADOS: JOSÉ AMÁLIO DE BRANCO PINHEIRO (REPRESENTANTE DOS
ESPÓLIOS), OLÍVIA SALDANHA BRANCO PINHEIRO, JOAQUIM BRANCO E
JUSTINIANO PINHEIRO.
INTERESSADOS: CLÁUDIO LUIZ DE SOUZA RICOMINI E CINTIA CRISTINA DE
SOUZA RICOMINI.
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art.
942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por
maioria (3x2). Os Desembargadores Natan Zelinschi de Arruda
e Alcides Leopoldo acolheram as razões da divergência por
mim apresentadas e, por isso, escrevo o voto condutor.
Eis a ementa:
Usucapião rejeitada e recurso que desafia tão somente o
capítulo que revogou a gratuidade judiciária.
Fundamento do decisum não foi atacado ou desmentido. O
Juízo revogou a gratuidade por descobrir que o recorrente
possui mais de sete imóveis e a descoberta se deu pesquisando
as execuções fiscais. Quem possui vários imóveis deve recolher
as custas.
Não provimento.
Vistos.
O recorrente ingressou com ação de usucapião de imóvel
urbano e não obteve sucesso. O decisum que rejeitou o pedido também
revogou a gratuidade, anotando o ilustre Juiz de Direito que em consulta ao
site da Prefeitura verificou que o autor respondia a oito processos de
execuções fiscais, o que encaminhou a presunção de ser proprietário de
diversos imóveis. O recurso não ataca esse fundamento e não demonstra que
houve equívoco nessa identificação.
Embora respeitável o ponto de vista da ilustre Relator e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eminente Desembargador Fábio Quadros que a acompanhou, é de ser
preservado o veredicto, por não fazer o recorrente jus ao benefício da
gratuidade previsto no art. 98 do CPC e objeto da Lei 1060/50.
Está provado que o autor é proprietário de diversos
imóveis urbanos, o que significa patrimônio imobilizado e potencialmente apto
a gerar riquezas pela rotatividade comercial. Não é ele pessoa pobre,
miserável ou titular de dificuldades financeiras. Simplesmente não quer pagar
as custas de processo do qual foi sucumbente. Nem a Lei 1060/50, como o
dispositivo do CPC (art. 98) abonam essa pretensão.
Nega-se provimento.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.303
Apelante: Paulo Augusto Santos Izar
Apelado: Olívia Saldanha Branco Pinheiro e outro
Comarca: Itanhaém (1a Vara)
Juiz: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação de usucapião Sentença de improcedência Revogação
da Gratuidade de Justiça anteriormente concedida ao autor
Apelação em relação a este ponto Ausência de elementos de
prova capazes de elidir a situação de necessidade alegada
Benefício concedido
Sentença reformada neste ponto

Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 185, acrescento ter a r.
sentença julgado improcedente o pedido, revogando os benefícios da
gratuidade de justiça conferidos em benefício do autor.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
194/205), pugnando pela reforma da r. sentença no ponto em que revogou
a
gratuidade
anteriormente
concedida.
Argumenta
que
restou
satisfatoriamente demonstrado nos autos que não possui condições de
suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de
seu próprio sustento. Aduz haver nos autos declaração de hipossuficiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de isenção de imposto de renda, a cópia de sua carteira de
trabalho, bem como extratos bancários que demonstram a situação de
miserabilidade alegada. Afirma que a lei não exige atestada a
miserabilidade do autor, nem que este tenha apenas um imóvel ou nenhum
para que seja considerado pobre no estrito termo da palavra. Argumenta
que o apelante não comprovou que não possui recursos para suportar o
pagamento das custas e despesas processuais.
Sem contraminuta (fls. 214).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Com a devida "vênia" do entendimento
contrário, ouso divergir da solução proposta para o presente recurso.
Apela o autor tão somente quanto à
revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.
Verifica-se que o § 3o, do Artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil, dispõe que se presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, enquanto o § 2o
da norma em comento, estabelece que o pedido poderá ser indeferido ante
a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais a
concessão da benesse.
Na hipótese dos autos, os elementos de
prova colacionados pelo autor, ora apelante, denotam condição financeira
condizente com a concessão da gratuidade de justiça, de modo que, ainda
que possua outro imóvel, é isento de declaração de imposto de renda, não
havendo nos autos elementos de prova capazes de elidir a presunção de
necessidade alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco o fato de estar efetivando obra
construtiva no imóvel usucapiendo é suficiente para afastar a presunção em
questão.
Com efeito, em recente julgamento pela Col.
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, restou consignado que:
“No entanto, Nancy Andrighi lembrou que os
parágrafos 2o e 3o do mesmo artigo 99 do CPC
estabelecem que se presume verdadeira a alegação
de insuficiência apresentada por pessoa natural e que
o juiz só poderá indeferir o pedido de gratuidade se
houver nos autos elementos que evidenciem falta
dos requisitos legais para o benefício.
Para a relatora, no caso de gratuidade de justiça
pedida por menor, a melhor solução é que,
inicialmente, haja o deferimento do benefício em
razão da presunção de insuficiência de recursos
alegada na ação, ressalvando-se, contudo, a
possibilidade
de
que
o
réu
demonstre,
posteriormente, a ausência dos pressupostos legais
que justificariam o benefício concedido.” (http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Com unicacao/Noticias/Gratuidade-em-acao-de- alimentos-nao-exige-prova-de-insuficiencia- financeira-do-responsavel-legal.aspx)
Anote-se que a contratação de advogado
particular, analisada isoladamente, não é circunstância que elide a
possibilidade de concessão da gratuidade, o que é corroborado com o
disposto no § 4o, do Artigo 99 do Novo Código de Processo Civil.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada no
ponto em que revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Em face do exposto, pelo voto, com a devida
"vênia" do entendimento contrário, Dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
13BF9875
4
7
Declarações de
Votos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
13C0618C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005115-02.2019.8.26.0266 e o código de confirmação da tabela acima.